Tribunal: STF
Processo: HC 250037
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 944.775/GO.



    Pelo que se depreende, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de fraude eletrônica (art. 171, §2º-A, do Código Penal), de lavagem de capitais (art. 1º, §4º, da Lei 9.613/1998) e de integrar organização criminosa (art. 2º, §3º, da Lei 12.850/2013). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    No caso, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, apresentou as seguintes razões, conforme se extrai das informações prestadas: 



    [...]



    Com relação à prisão preventiva do paciente WANDERSON BARBOSA DA SILVA, nos termos da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara das Garantias, bem como na decisão em que foi recebida a denúncia, e da análise preliminar dos elementos probatórios trazidos aos autos nesta ocasião, por este Juízo o entendimento que ainda persistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, uma vez que, com base nos elementos de prova documentados aos autos e que fundamentaram a instauração da presente ação penal, mostra-se que estão presentes, pelo menos a princípio, indícios de autoria de delitos graves e de forma reiterada, sendo os denunciados, em tese, supostos integrantes de uma organização criminosa especializada na prática do estelionato eletrônico, na cidade de Goiânia/GO, contra vítimas de todo o Brasil, possuindo, em tese, uma estrutura ordenada para a lavagem de capitais, dissimulando a natureza, origem, localização, disposição e movimentação de bens e valores provenientes do crime de estelionato praticado em desfavor de várias vítimas de todo o Brasil, havendo elementos concretos que confirmam indícios veementes do envolvimento neste tipo de delito pelo menos desde dezembro de 2021. Importante destacar que, segundo os fundamentos já utilizados na decisão do evento n. 26 do PJD n. 5764584-28 (Ação Penal), os motivos ensejadores para a decretação da prisão preventiva de WANDERSON BARBOSA DA SILVA (ora paciente), se justificam, de acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal [...], haja vista que os elementos se encontram presentes no caso em tela, demonstrando ainda elevada gravidade em concreto do crime e alta periculosidade social do paciente e dos demais denunciados, porquanto a "alta periculosidade" não se admite apenas quando o crime é cometido com grande violência ou grave ameaça a pessoa, mas também quando atinge de maneira corriqueira e reiterada um grande número de vítimas, o que a princípio, restou evidenciado nos presentes autos, visto que, apesar deste apurar apenas uma dezena de estelionatos, pode-se denotar pelos elementos até então trazidos aos autos, que os supostos integrantes da organização aqui investigada, provavelmente foram responsáveis por atingirem pelo menos várias centenas e até mesmo milhares de vítimas em todo o território nacional, visto o grande volume de dinheiro movimentado pela organização, ultrapassando a casa de alguns milhões de reais e também a grande quantidade de material (grade com vítimas e seus contatos), apreendido em poder dos denunciados, ultrapassando no total mais de uma dezena de milhares de vítimas em potencial. Especificadamente em relação ao denunciado WANDERSON BARBOSA DA SILVA, conforme consta dos autos, ele é apontado como suposto líder central da organização criminosa, orquestrando a maioria das operações fraudulentas. Ele utiliza técnicas avançadas de engenharia social para realizar estelionatos eletrônicos. As investigações revelaram que ele coordenava a obtenção e a utilização de informações pessoais de vítimas para se passar por essas pessoas e solicitar transferências bancárias sob falsos pretextos. Wanderson era responsável por direcionar seus associados a identificar e “clonar” perfis de possíveis vítimas, muitas vezes parentes de profissionais de saúde ou advogados, para aplicar golpes financeiros. Além disso, ele gerenciava a distribuição dos fundos obtidos fraudulentamente e a movimentação desse dinheiro através de contas de "laranjas". As interceptações de comunicação mostram Wanderson dando instruções detalhadas a seus cúmplices sobre como proceder com os golpes e como distribuir os lucros obtidos. Ao contrário do que alega o impetrante, ainda segundo a acusação, o denunciado WANDERSON possuía mais de 300.000 (trezentas mil) imagens em seu celular, boa parte dessas fotos eram de perfis de “vítimas clonadas”. E da análise do resultado da quebra de sigilo bancário, apurou-se que ele supostamente recebeu R$ 3.174.081,38 (três milhões, cento e setenta e quatro mil e oitenta e um reais) de créditos em sua conta corrente no Bradesco; R$ 3.204.438,58 (três milhões, duzentos e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos) de créditos em sua conta poupança do Bradesco; R$ 1.651.728,34 (um milhão, seiscentos e cinquenta e um mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) em sua conta corrente do Banco Santander e; R$ 450.160,51 (quatrocentos e cinquenta mil, cento e sessenta reais e cinquenta e um centavos) de créditos sua conta do NU pagamentos. 



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado o modus operandi empregado pela organização criminosa com fraudes bancárias de milhares de vítimas em diversos Estados da federação. Portanto, restou configurado o risco concreto de reiteração delitiva, o que demonstra a potencial periculosidade do agente e é apta a justificar sua segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



     



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que: (a) não há nos autos indícios suficientes de autoria, que por si só, não tem como sustentar a acusação; e (b) o paciente, é primário, tem residência fixa e família constituída há vários anos na Comarca de Goiânia/Goiás, filho menor de 12 anos de idade. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente